Tribunal: STF
Processo: HC 240259
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA: INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. ART. 29 DO CP. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. PENA DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    2. O Código Penal (art. 29) adotou expressamente a teoria monista ou unitária — segundo a qual, na codelinquência, há delito único —, ao estabelecer que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Precedentes.



    3. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir do arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório, no sentido de que o agravante e os comparsas deram causa ao resultado morte de um dos criminosos, com a finalidade de assegurarem o proveito do crime de roubo. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão alcançada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. Precedentes.



    4. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    5. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância aos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes.



    6. Na espécie, não houve argumentos da defesa a demonstrarem qualquer parâmetro ilegal ou desproporcionalidade da dosimetria da pena. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.